Tribunal: TJSP
Processo: 1003587-75.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Indeferimento da petição inicial com a extinção do processo sem resolução do mérito. Apresentação de ação com o nomen juris de "notificação judicial", mas que busca a concessão de benefício acidentário apenas com o recebimento da notificação. Inadequação da via eleita. Falta de interesse de agir configurado. Recurso improvido. Sentença mantida,

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Indeferimento da petição inicial com a extinção do processo sem resolução do mérito. Apresentação de ação com o nomen juris de "notificação judicial", mas que busca a concessão de benefício acidentário apenas com o recebimento da notificação. Inadequação da via eleita. Falta de interesse de agir configurado. Recurso improvido. Sentença mantida, contudo, por outro fundamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003587-75.2019.8.26.0348, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EDIMAR FERNANDES DE SOUSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15230
Apelação: 1003587-75.2019.8.26.0348
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Edimar Fernandes de Sousa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
PROCESSUAL CIVIL
INTERESSE DE AGIR.
Indeferimento da petição inicial com a extinção do
processo sem resolução do mérito. Apresentação de ação
com o nomen juris de “notificação judicial”, mas que busca
a concessão de benefício acidentário apenas com o
recebimento da notificação. Inadequação da via eleita.
Falta de interesse de agir configurado. Recurso improvido.
Sentença mantida, contudo, por outro fundamento.
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
r. sentença de fls. 23, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação,
no prazo legal, sob a alegação de que requereu única e exclusivamente a notificação
judicial da autarquia. Sustenta que se equivocou o Juízo sentenciante ao analisar a
necessidade ou não de prévio requerimento administrativo, como se tivesse sido
proposta uma ação acidentária. A fim de corroborar o seu entendimento cita
acórdão proferido, originalmente, pelo i. Des. Afonso Faro Jr e colaciona acórdão
proferido pelo i. Des. João Antunes dos Santos Neto. Pugna pela decretação da
nulidade da r. sentença recorrida, com o provimento do presente recurso.
Em que pese não tenha sido citada, a autarquia
apresentou contrarrazões às fls. 44/46.
No mais, esclarece-se que os documentos referentes à
pessoa de Adriano Rodrigues Porto não pertencem aos presentes autos, como
informado pela patrona às fls. 55/56.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
Como relatado, a sentença ora analisada indeferiu a
inicial, por falta de interesse de agir, julgando, assim, extinta a ação nos termos do
art. 330, III, c.c. 485, I, do Novo Código de Processo Civil, pela ausência do devido
requerimento administrativo, nos termos do Tema no 350 (RE 631.240).
Dos autos se extrai que o autor requereu a notificação
judicial do Instituto Nacional do Seguro Social para cientificá-lo que, em seu labor
diário, fica exposto a condições especiais de trabalho, especialmente em virtude da
realização de movimentos repetitivos com os membros superiores, inclusive
erguidos acima da cabeça, e que veio a ser acometido de lesões nos membros
superiores, o que lhe causa incapacidade laborativa.
Afirma, ainda, na exordial, que pretende ingressar com
oportuna ação de indenização por acidente de trabalho e, para tanto, requer a
notificação do INSS para que, em 45 dias, contados da notificação lhe conceda, após
diligências necessárias, os benefícios que enumera:
a) - auxílio-doença-acidentário, em substituição ao
homônimo previdenciário, caso ainda apurada uma
incapacidade total e temporária para o trabalho;
b) - auxílio-acidente, como indenização definitiva, caso
apurada uma incapacidade parcial e permanente para o
trabalho, para a antiga função, ou caso seja necessário o
dispêndio de maiores esforços para os mesmos misteres;
c)-
reabilitação
profissional,
com
restabelecimento/pagamento do benefício de auxílio-
doença-acidentário, até conclusão da reabilitação;
d) - aposentadoria por invalidez acidentária, caso apurada
uma incapacidade total e permanente para trabalho;
e) - incorporação do quanto devido a título de indenização
em eventual aposentadoria, art. 31 da 8.213/91, caso não
paga a indenização de forma independente;
f) - deferimento dos benefícios indigitados, para qualquer
hipótese das letras anteriores, a partir da primeira alta-
médica, com suspensão da indenização ou compensação
de afastamentos posteriores (fls. 02).
O autor ainda finaliza os pedidos asseverando que
busca com a presente medida levar ao conhecimento da autarquia de que é vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
de acidente de trabalho, de forma que a autarquia se torna constituída em mora,
postulando, ao final, repise-se, que, no prazo de 45 dias, a notificanda lhe conceda,
ainda na via administrativa, os benefícios acidentários pertinentes.
Pois bem.
Dispõe o artigo 726 do Novo Código de Processo Civil:
Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua
vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá
notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para
dar-lhes ciência de seu propósito.
No presente caso, pretende o autor dar conhecimento
ao requerido de que adquiriu lesões nos membros superiores em razão do exercício
de sua atividade laborativa.
Todavia, além de dar conhecimento à autarquia das
supostas lesões busca o obreiro constituí-la em mora, bem como receber benefício
acidentário apenas com o recebimento da notificação.
Ressalte-se, especificamente, que a pretensão do
autor, é em verdade, o recebimento de um benefício acidentário. Pouco importa o
nomen iuris que se atribuiu à causa (notificação judicial), como o procedimento
adotado (jurisdição voluntária), sendo relevante deter-se ao pedido e à causa de
pedir.
Ainda que a denominação da ação seja “notificação
judicial”, de procedimento de jurisdição voluntária, a presente ação não é a via
processual adequada para as pretensões deduzidas.
Cumpre destacar que o procedimento relativo aos
protestos, às notificações e às interpelações estava disciplinado no CPC/1973 no
Livro relativo ao Processo Cautelar, em específico nos arts. 867 a 873. Apesar disso,
a doutrina sempre entendeu que esses procedimentos não possuíam natureza
cautelar, uma vez que não prestavam cautela a processo algum, instaurado ou a
instaurar. Na realidade, tratava-se de procedimento de jurisdição voluntária, da
forma como atualmente está sendo tratado pelo Novo CPC.
Ressalta-se, ademais, que os protestos, as notificações
e as interpelações não têm caráter constritivo de direto, e buscam apenas tornar
pública a manifestação de alguém. Dessa forma, esses atos formais têm como
consequência jurídica dar o conhecimento incontestável da manifestação de
alguém.
Assim, a notificação judicial não se revela adequada a
atender à pretensão autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Todos os argumentos trazidos na petição inicial podem
ser apresentados na via administrativa, sem a necessidade de intervenção judicial.
Dessa forma, deve-se considerar que o direito
processual de ação está sujeito ao preenchimento de condições, a saber: a
legitimidade das partes e o interesse de agir.
Atemo-nos ao segundo requisito, já que a legitimidade
encontra-se plenamente satisfeita. Pelos ensinamentos de Vicente Grecco Filho, o
interesse de agir surge da necessidade de obter do processo a proteção do
interesse substancial (direito material); pressupõe, pois, a lesão desse interesse e a
idoneidade do provimento pleiteado para protegê-lo e satisfazê-lo (in Direito
Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, 1o vol., 12a. Edição, página 81).
No mesmo sentido, preleciona DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse
processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se
pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor
demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe
proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para
justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na
resolução da demanda.” (Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por
Artigo, 1a ed., 2016, JusPodivm, pág. 43).
Ou seja, para concretizar o preenchimento da condição
interesse de agir, é preciso comprovar o binômio necessidade/adequação, vale
dizer, a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação da via eleita para a sua
satisfação, o que não ocorreu no presente caso.
Por fim, o acórdão colacionado pelo recorrente não se
presta a alterar o entendimento firmado pelo Juízo a quo, uma vez que possui
premissa jurídica distinta da presente nestes autos.
Portanto, considerando-se que o pedido formulado
nestes autos não se revela compatível com a via eleita, o processo deve ser extinto,
sem resolução do mérito, uma vez que não se trata de mero pedido de notificação,
de maneira que a sentença recorrida deve ser mantida, contudo, por outro
fundamento.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
No mais, ante o esclarecido e requerido às fls. 55/56,
defiro o desentranhamento dos documentos de fls. 01/10 pertencentes a Adriano
Rodrigues Porto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Por
fim,
providencie
a
zelosa
Serventia
a
regularização dos autos e a retificação do cadastro das partes para fazer constar
corretamente o nome do apelante a pessoa de Edimar Fernandes de Sousa.
Nuncio Theophilo Neto
Relator